Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731044-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDA: ALINE MARIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, houve reconhecimento de fraude à execução nos contratos de compra e venda de imóvel realizados entre a agravante e terceira alheia aos autos, declarada sua ineficácia apenas em relação à agravada, razão pela qual a avença continua válida, embora não oponível a esta última, não pertencendo mais os bens à massa falida agravante, não havendo motivos para suspender a execução ou submeter os bens ao juízo falimentar. Assim, inexistente a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Declarada a fraude à execução, o negócio jurídico não deixa de existir ou perde sua validade, apenas se torna ineficaz nos autos em que foi declarada a fraude e perante seu credor. 3. O contrato de compra e venda dos imóveis objeto da lide só não tem validade perante a agravada, não havendo que se falar em nulidade do contrato ou retorno dos bens à massa falida. Nesse viés, em que pese a decretação da falência da empresa ora agravante, não há que se falar em habilitação do crédito perseguido no cumprimento de sentença na instância primeva perante o Juízo falimentar, tampouco em suspensão do referido feito executivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, incisos II e III, 76 e 99, inciso V, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que deve prevalecer a universalidade e a indivisibilidade do juízo falimentar, a quem incumbe decidir sobre todas as questões de interesse da massa falida, dentre as quais o destino final dos bens, uma vez que o reconhecimento de fraude à execução não faz da recorrida credora com garantia especial, o que, então, afastaria a regra da submissão desses bens aos efeitos da falência. Defende que, em cumprimento à sentença que decretou a falência, deveria ser determinada a imediata suspensão da execução, e, consequentemente, de todos os atos de expropriação de bens da recorrente em curso. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que todas as publicações e/ou intimações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 E RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. Nas contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, incisos II e III, 76 e 99, inciso V, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e/ou intimações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 e as da recorrida, por sua vez, em nome de PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023